Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703409-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEVERTON BASTOS SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O INTIME-SE o agravante, WEVERTON BASTOS SOARES, para, no prazo de 5 dias úteis, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, considerando que não foi localizado nos autos PROCURAÇÃO/SUBSTABELECIMENTO com outorga de poderes à advogada que subscreve eletronicamente o recurso, LESLE ANDRADE NASCIMENTO, OAB/SE No 8.950, conforme se infere do documento de id 43221008 - pág.13 (id 144637324 dos autos originários). Publique-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora